Tribunal: STF
Processo: RE 1589827
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. APOSENTADORIA. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado da Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, com a seguinte ementa:
“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELO SEGURADO E PELO INSS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DO CARÁTER ESPECIAL DE PERÍODOS DE CONTRIBUIÇÃO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE NORTEIAM O PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO. EXPOSIÇÃO A GLP. FUNÇÃO DE SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO QUE PELA NATUREZA OPERACIONAL DEMANDAVA A ENTRADA EM ÁREAS EXPOSTAS A PRODUTOS INFLAMÁVEIS CONFORME CONSIGNADO NO PPP. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. LAUDO TÉCNICO. EXTEMPORANEIDADE. FORÇA PROBATÓRIA PRESERVADA. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. NÍVEL DE INTENSIDADE CERTIFICADO NO LTCAT E NO FORMULÁRIO DSS-8030. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 
1. APELAÇÕES INTERPOSTAS CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DO SEGURADO, PARA CONDENAR O INSS A CONCEDER O BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, DEIXANDO, CONTUDO, DE RECONHECER A ESPECIALIDADE DE PERÍODO LABORADO SOB A EXPOSIÇÃO A GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO).
2. O RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE ATO PROCESSUAL, POR CERCEAMENTO DE DEFESA, ESTÁ CONDICIONADO À DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO, EM VIRTUDE DO PRINCÍPIO ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’ (TRF2, AC 0118577-69.2017.4.02.5101, REL. DES. FED. MARCUS ABRAHAM, 3ª TURMA, E-DJF2R 12.06.2020). 
3. COMPETE AO JUIZ, NA QUALIDADE DE DESTINATÁRIO DA PROVA, VERIFICAR A NECESSIDADE OU NÃO DA PRODUÇÃO DE PROVAS, NA FORMA DO ARTIGO 370 DO CPC, PODENDO, PORTANTO, JULGAR A LIDE A PARTIR DAS PROVAS JÁ PRODUZIDAS. ADEMAIS NÃO REALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NOS MOLDES PRETENDIDOS PELA PARTE NÃO REPRESENTA QUALQUER PREJUÍZO OU VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E TAMPOUCO REPRESENTA DECISÃO-SURPRESA, UMA VEZ QUE A REGRA GERAL POSITIVADA NO CPC É NO SENTIDO DO ÔNUS DO AUTOR EM COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO.
4. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO QUE SOMENTE SE MOSTRA CABÍVEL PARA ELIMINAR ÓBICES QUE DIFICULTEM OU IMPEÇAM O EXERCÍCIO DAS FACULDADES PROCESSUAIS PELAS PARTES. 
5. RECONHECIMENTO DE PERÍODO DE ATIVIDADE ESPECIAL. CONFORME INFORMAÇÕES CONSTANTES DO CAMPO ‘OBSERVAÇÕES’ DO PPP, TRATA-SE DE SEGURADO QUE LABOROU COMO SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO, FUNÇÃO QUE DEMANDA A ENTRADA EM ÁREAS CONSIDERADAS PERIGOSAS, EXPOSTAS A PRODUTOS INFLAMÁVEIS EM ESTADO GASOSO, COMO O CASO DO GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), O QUE TRADUZ UM LABOR DE CARÁTER TÉCNICO E OPERACIONAL E NÃO MERAMENTE BUROCRÁTICO E/OU ADMINISTRATIVO, EMBORA EXISTAM ATIVIDADES DE TAL CUNHO, O QUE JUSTIFICA O RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE DO PERÍODO. 
6. O TRABALHO EM LOCAL ONDE OCORRE A MANIPULAÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP ADMITE O RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM RAZÃO DA PERICULOSIDADE (NESSES TERMOS: TRF4, AC 5006389-48.2012.4.04.7112, REL. OSNI CARDOSO FILHO, 5ª TURMA, E-DJF4R 28.04.2021). 
7. A CIRCUNSTÂNCIA DO LAUDO NÃO SER CONTEMPORÂNEO À ATIVIDADE AVALIADA NÃO LHE RETIRA ABSOLUTAMENTE A FORÇA PROBATÓRIA EM FACE DE INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA TANTO E DESDE QUE NÃO HAJA MUDANÇAS SIGNIFICATIVAS NO CENÁRIO LABORAL, UMA VEZ QUE AS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO TENDEM A APRIMORAR-SE COM A EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA, SUPONDO-SE QUE EM TEMPOS PRETÉRITOS A SITUAÇÃO ERA PIOR OU QUANDO MENOS IGUAL À CONSTATADA NA DATA DA ELABORAÇÃO (TRF2, APEREEX 0006008-76.2013.4.02.5001, REL. JUIZ FED. CONV. VLAMIR COSTA MAGALHÃES, 2ª TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R 07.05.2019; E TRF2, AC 0008913- 74.2015.4.02.5101, REL. DES. FED. MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, 2ª TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R 02.07.2019).
8. AS DEFINIÇÕES RELATIVAS AO USO DA TÉCNICA APROPRIADA NÃO PODEM SERVIR DE ÓBICE AO RECONHECIMENTO DO DIREITO DO SEGURADO QUANDO HOUVER REGISTRO DE EXPOSIÇÃO A NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL DE TOLERÂNCIA AUDITIVA, MORMENTE SE NÃO HOUVER IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA POR PARTE DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA ATRAVÉS DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO OU FALTA DE PRECISÃO NA MEDIÇÃO EM VIRTUDE DO MÉTODO APLICADO (TRF2, AC 0136287-39.2016.4.02.5101, REL. JUIZ FED. CONV. GUSTAVO ARRUDA MACEDO, 1ª TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R 21.09.2020). 
9. O SEGURADO NÃO PODE SER RESPONSABILIZADO PELA FALTA DE INDICAÇÃO DA TÉCNICA CONCERNENTE À METODOLOGIA UTILIZADA PARA AFERIÇÃO DO NÍVEL DE RUÍDO, QUE COMPETE AO PROFISSIONAL HABILITADO, PRESUMINDO-SE VERDADEIRA A INFORMAÇÃO DE EXPOSIÇÃO AO AGENTE NOCIVO (TRF2, AC 0143871-38.2013.4.02.5110, REL. JUIZ FED. CONV. VLAMIR COSTA MAGALHÃES, 2ª TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R 26.08.2019; E TRF2, APELREEX 0141233-45.2016.4.02.5104, REL. DES. FED. PAULO ESPIRITO SANTO, 1ª TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R 09.03.2018). 
10. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. RECURSO DO INSS DESPROVIDO” (fls. 15-16, e-doc. 321).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 333).
2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput e os incs. LIV e LV do art. 5º, o parágrafo único e o inc. III do art. 194, o § 5º do art. 195 e o caput e o inc. III do § 1º do art. 201 da Constituição da República.

Argumenta que o recurso deveria ser sobrestado porque, “em 25/03/2022, no RE 1.368.225/RS, foi reconhecida pelo STF a repercussão geral da questão ora suscitada (Tema 1.209), havendo a determinação de sobrestamento de todos os processos que versam acerca da questão delimitada e que estejam pendentes de apreciação no território nacional” (fl. 2, e-doc. 336).

Assinala que “a periculosidade não é mais um agente nocivo desde 06/03/1997 (Decreto nº 2.172/97). A periculosidade não expõe o trabalhador a uma perda acentuada de sua capacidade laboral pelo exercício continuado da atividade profissional. Na verdade, na atividade perigosa existe um maior risco de ocorrência de acidente laboral, que pode ou não vir a se efetivar, razão pela qual o contínuo exercício daquela atividade nenhum impacto objetivo traz à saúde ou à integridade física do segurado, pressuposto fundamental ao reconhecimento da especialidade” (fl. 5, e-doc. 336).

Assevera que, “a partir de 06/03/1997, não é mais possível caracterizar a especialidade de uma determinada atividade profissional por ser perigosa, haja vista que o rol de agentes nocivos previstos nos decretos regulamentadores é exaustivo, diferentemente das atividades lá elencadas, estas sim meramente exemplificativas, tudo conforme previsão do art. 58 da Lei 8.213/91” (fl. 5, e-doc. 336).

Sustenta não haver “possibilidade de se reconhecer a especialidade de determinada atividade profissional por exposição a agente perigoso (p.e., eletricidade), seja por faltar o pressuposto fundamental da aposentadoria especial, qual seja, a perda acentuada da capacidade laboral do trabalhador, seja pela inexistência de previsão constitucional” (fl. 6, e-doc. 336).
Pede a admissão e o provimento do recurso extraordinário.

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

4. Ressalte-se a tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.368.225/RG, paradigma do Tema 1.209, em 18.2.2006, com a seguinte redação:
“A atividade de vigilante, com ou sem o uso de arma de fogo, não se caracteriza como especial, para fins de concessão da aposentadoria de que trata o art. 201, § 1º, da Constituição” (Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 4.3.2026).

No voto do Relator, Ministro Nunes Marques, assentou-se que “a controvérsia em análise se restringe à atividade de vigilância, não se estendendo, de forma automática, a outras situações, como a de trabalhadores expostos a substâncias inflamáveis ou a atividades especiais, como a relacionada à eletricidade”. A questão em debate nos presentes autos não se amolda, portanto, à matéria decidida no Tema 1.209 da repercussão geral.

5. Cuida-se, na origem, de ação proposta por Sidney Castello Branco Batista, com o objetivo de que fossem reconhecidos períodos de trabalho exercido em condições especiais para concessão de aposentadoria (e-doc. 259).

6. O Tribunal  de origem decidiu a controvérsia com os seguintes fundamentos:
“A insurgência do INSS gira em torno do reconhecimento da especialidade do período de 01/04/1986 a 30/11/1992, laborado na empresa DELTANAVE ENGENHARIA NAVAL E TRANSPORTES MARÍTIMOS LTDA., na função de técnico industrial, em que restou constatada a exposição ao agente nocivo ruído, a partir das informações constantes do Formulário DSS-8030, emitido em 30/07/2001 (Evento 01, ANEXO20, Fl. 50) e do LTCAT emitido na mesma data (Evento 01, ANEXO20, Fl. 51), o qual também menciona a exposição ao referido agente físico, na intensidade de 91 dBA, ou seja, em patamar superior aos limites de tolerância estabelecidos pela legislação previdenciária à época da prestação de serviços.
Sustenta a autarquia previdenciária que o documento utilizado pelo MM. Juízo para considerar especial o período não possui indicação de responsável ambiental para o período, senão de forma extemporânea.
Ressalte-se, porém, que este Tribunal possui entendimento firmado no sentido de que a circunstância do laudo não ser contemporâneo à atividade avaliada não lhe retira absolutamente a força probatória em face de inexistência de previsão legal para tanto e desde que não haja mudanças significativas no cenário laboral, uma vez que as condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a evolução tecnológica, supondo-se que em tempos pretéritos a situação era pior ou quando menos igual à constatada na data da elaboração. (...)
Portanto, ainda que o laudo técnico impugnado pela autarquia não tenha sido elaborado na época de exercício das atividades laborais do autor, isto, por si só, não obsta a sua validade probatória. 
Observe-se que na hipótese dos presentes autos, trata-se de documentos elaborados em momento posterior ao período laborado, ou seja, em que há inovações tecnológicas no que tange ao desenvolvimento de EPI ou de maquinário e que mesmo assim, ainda foi constatada a ação do agente físico ruído em patamares acima dos limites toleráveis pela legislação previdenciária.
Ademais, seja no Formulário DSS-8030, seja no Laudo Técnico Pericial há a assinatura do responsável pela perícia, devidamente elaborada pelo Engenheiro de Segurança do Trabalho José Carlos Carneiro de Souza (SSHMT nº 1628), constando, inclusive, os métodos e equipamentos utilizados na medição do agente físico ruído. 
Portanto, não há como ser acolher a tese recursal levantada pelo INSS. 
Com relação à metodologia de aferição do ruído, cumpre observar que, esta E. Turma, conforme se depreende do julgamento da Apelação Cível n. 0136287-39.2016.4.02.5101 (Rel. Juiz Fed. Conv. GUSTAVO ARRUDA MACEDO, E-DJF2R 21.09.2020), considerou que as definições relativas ao uso da técnica apropriada, por não serem especificadas diretamente na lei, e sim em normas regulamentares, nem sempre são imediatamente aplicadas pelas empresas na elaboração do laudo técnico e no preenchimento do PPP de seus funcionários. Logo, tal fato não poderia servir de óbice ao reconhecimento do direito do segurado quando constar dos autos o registro de exposição a níveis de pressão sonora superior ao limite legal de tolerância auditiva, mormente se não houver impugnação específica por parte da autarquia previdenciária através de demonstração de erro ou falta de precisão na medição em virtude do método aplicado.
Na mesma ordem de ideias, a 2ª Turma Especializada, no julgamento da Apelação Cível/Remessa Necessária n. 0011551-17.2014.4.02.5101 (TRF2, Rel. Des. Fed. SIMONE SCHREIBER, E-DJF2R 20.12.2019) afirmou que, constatada por meio de Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP a exposição a ruído acima do limite considerado salubre, a utilização de metodologia diversa não seria capaz de descaracterizar o período especial. 
Vale frisar também que o segurado não pode ser responsabilizado pela falta de informação técnica atinente à metodologia utilizada para aferição do nível de ruído, que compete ao profissional habilitado, presumindo-se verdadeira a informação de exposição ao agente nocivo.
(...) Com relação à comprovação da insalubridade proveniente da exposição ao ruído, consta das razões de apelação a necessidade de apresentação de histograma ou memória de cálculo, bem como a indicação da metodologia de aferição. Conforme argumenta a autarquia, mesmo para períodos anteriores a 18.11.2003, não basta que conste na documentação juntada aos autos expressões de conteúdo incerto, p. ex. ‘decibelímetro’, visto que não permitem saber ser a medição foi realizada com a técnica adequada para uma avaliação razoável ao caso concreto, tampouco se o resultado corresponde a uma média ponderada dos valores registrados ao longo da jornada do empregado ou pontual, além de que não foi informado o Nível de Exposição Normalizado – NEN. 
Observa-se, nesse tópico, que é inexigível a apresentação de histogramas e medições de ruído carreadas ao longo de todo o tempo de atividade para que o tempo de trabalho seja reconhecido como especial, na medida em que a legislação de regência não impõe tal condição (TRF2, AC 0119298- 98.2015.4.02.5001, Rel. Des. Fed. MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, 2ª Turma Especializada, EDJF2R 13.03.2020). (...)
No tocante à constatação da habitualidade e a permanência do contato com o fator de risco, cabe dizer que, o fato do autor ter ocupado a função de técnico industrial é irrelevante, visto que, para fins de reconhecimento de atividade especial, não se pressupõe que a exposição seja contínua e ininterrupta durante toda a jornada laboral. O tempo de trabalho permanente a que se refere o art. 57, § 3º, da Lei 8.213/91 não implica a ideia de que o labor, na sua jornada, seja ininterrupto, pois o que se exige é que a exposição ao agente insalubre seja ínsita ao desenvolvimento das funções habituais do segurado, ou seja, integradas à sua rotina. Por conseguinte, não se reclama a exposição às condições especiais durante todos os momentos da prática laborativa, pois a habitualidade e permanência hábeis para os fins visados pela norma (que tem natureza protetiva) devem ser analisadas à luz do serviço cometido ao trabalhador, cujo desempenho, não descontínuo ou eventual, exponha sua saúde à prejudicialidade das condições físicas, químicas, biológicas ou associadas que degradam o meio ambiente do trabalho. (...)
Sobre o ruído em particular, é válido salientar que não é necessário que o segurado permaneça submetido à intensidade máxima aludida na legislação durante toda a jornada de trabalho, pois dificilmente ficará exposto a um nível permanente durante toda a sua rotina. Entretanto, se há momentos em que ele é exposto a níveis de ruído inferiores ao máximo, é certo que também há outros nos quais permanece submetido a níveis superiores, advindo dessa variação o ‘nível médio’, sendo este o critério que deve ser considerado para fins de caracterização da atividade como danosa à saúde (TRF1, AC 0006598-85.2013.4.01.3803, Rel. Juíza Fed. Conv. LUCIANA PINHEIRO COSTA, 1ª CRP/MG, E-DJF1R 06.09.2021). 
Por fim, cabe ressaltar que a documentação anexada aos autos é patente ao demonstrar a exposição ao agente físico ruído, na intensidade de 91 dBA, ou seja, em patamar superior aos limites de tolerância estabelecidos pela legislação previdenciária à época da prestação de serviços, o que demonstra a correção da sentença ao reconhecer a especialidade do período de 01/04/1986 a 30/11/1992, laborado na empresa DELTANAVE ENGENHARIA NAVAL E TRANSPORTES MARÍTIMOS LTDA., na função de técnico industrial, devendo portanto, a decisão ser mantida neste ponto.
Em suma, a sentença deve ser parcialmente reformada para reconhecer como atividade especial, o período de 04/06/1998 a 13/07/2000, laborado pelo autor na empresa SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, devendo o INSS proceder à sua devida averbação, considerando que o autor já se encontra em gozo de aposentadoria por tempo de contribuição, conforme se depreende da leitura do documento constante do Evento 49, ANEXO2, dos Autos Originários” (fls. 9-12, e-doc. 321).

Rever a conclusão adotada pelas instâncias originárias, no sentido de que “a sentença deve ser parcialmente reformada para reconhecer como atividade especial o período de 04/06/1998 a 13/07/2000” (fl. 12, e-doc. 321), demandaria o reexame da matéria fático-probatória, inadmissível em recurso extraordinário, e a análise da legislação aplicada (Lei n. 8.213/1991). Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Militar temporário. Alegação de reconhecimento de tempos especial. RGPS. Aposentadoria. Controvérsia de índole infraconstitucional. Fundamentação deficiente de repercussão geral. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Na hipótese, a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.498.557-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 23.8.2024).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. VIGILANTE. TEMPO ESPECIAL. PERICULOSIDADE DA ATIVIDADE. COMPROVAÇÃO. TEMPO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE E AVERBAÇÃO NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.381.924-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.7.2022).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO INFERIOR AO LEGALMENTE EXIGIDO CONSIGNADO PELA ORIGEM. SÚMULA Nº 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 976.313-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.10.2020).

7. Também não procede a alegação de ofensa aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional, nestes termos: 
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe 1º.8.2013).

Pelos óbices jurídicos intransponíveis para admissibilidade deste recurso, nada há a prover em relação às alegações do recorrente.

8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora